Tribunal: TJSP
Processo: 1000102-58.2023.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

RECURSO DA REQUERIDA. ARGUI NULIDADE DA SENTENÇA. SUBSIDIARIAMENTE, BUSCA DECLARAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO PAGAMENTO OU RESTITUIÇÃO DE EVENTUAL DESEMBOLSO RELATIVO AO "IPVA", TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EFETUADO; AFASTAR A MULTA DIÁRIA PARA O

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

RECURSO DA REQUERIDA. ARGUI NULIDADE DA SENTENÇA. SUBSIDIARIAMENTE, BUSCA DECLARAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO PAGAMENTO OU RESTITUIÇÃO DE EVENTUAL DESEMBOLSO RELATIVO AO "IPVA", TENDO EM VISTA O PAGAMENTO EFETUADO; AFASTAR A MULTA DIÁRIA PARA O CASO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, PORQUE O CUMPRIMENTO NÃO DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DA APELANTE; E, EXCLUIR DA CONDENAÇÃO O DANO MORAL PORQUE, AINDA QUE INDIRETAMENTE, O APELADO CONTRIBUIU PARA A SITUAÇÃO, SENDO O APONTAMENTO A PROTESTO MERO DISSABOR, DIANTE DAS INEGÁVEIS EXECUÇÕES.

NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA.

RESPONSABILIDADE EM REGULARIZAR A SITUAÇÃO DOCUMENTAL DO VEÍCULO É DA ADQUIRENTE/APELANTE; E, APÓS A ARREMATAÇÃO ENCERRA-SE A RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR EVENTUAIS MULTAS E ENCARGOS. ESTANDO A REQUERIDA NA POSSE DO VEÍCULO É A RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO, BEM COMO RESPONSÁVEL PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO EM 30 DIAS ÚTEIS. MULTA DIÁRIA PARA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER ARBITRADA EM R$ 500,00 LIMITADA A R$ 5.000,00, TAMBÉM DEVE SER MANTIDA.

DANO MORAL CARACTERIZADO.

RECURSO DESPROVIDO.